Tribunal: TJDFT
Processo: 0738701-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738701-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SPE EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL PRAIA DO SEIXAS LTDA, contra o acórdão de ID 48173668. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48753255. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ASSOCIACÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2023 16:02:33. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador